Tribunal: TJSP
Processo: 1501092-04.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Roubo e extorsão - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Redução das penas - Reincidência – Incidência como agravante genérica – RECURSOS DAS DEFESAS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501092-04.2018.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
JAILSON ROQUE DIAS e CLAUDINEI DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos de JAILSON ROQUE DIAS e CLAUDINEI DIAS para
reduzir as penas, que serão fixadas, para cada apelante, em 9 (nove) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por infração aos artigos 157, §2o, inciso II,
artigo 158, §1o e § 3o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
2
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617
Apelantes: JAILSON ROQUE DIAS e Claudinei Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 1139
Roubo e extorsão - Autoria demonstrada Conjunto probatório
satisfatório Redução das penas - Reincidência Incidência como
agravante genérica RECURSOS DAS DEFESAS DOS RÉUS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Os réus JAILSON ROQUE DIAS e CLAUDINEI DIAS foram
condenados às penas de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no
valor mínimo, por infração aos artigos 157, §2o, incisos II e V, e 158, §1o e §3o (primeira
parte), na forma do artigo 69, todos do Código Penal (folhas 227/233).
Inconformados, os réus recorrem (folhas 257 e 268).
A defesa do réu Claudinei requer a absolvição do apelante por falta de
provas. Subsidiariamente, requer: o reconhecimento da inexistência do crime de extorsão;
que seja reconhecido crime único; o reconhecimento da continuidade delitiva; e a redução
das penas (folhas 274/287).
Por sua vez, a defesa do réu Jailson requer a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, requer o afastamento do crime de extorsão (folhas 294/302).
Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público (folhas 307/309), a d.
Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento dos recursos (folhas 329/333).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 116/118), que no dia 20 de dezembro de
2018, por volta das 16:30 horas, na rua dos Pedreiros, em frente à escola Dorival Monteiro
de Oliveira, Parque Novo Horizonte, na comarca de São José dos Campos, JAILSON
ROQUE DIAS e CLAUDINEI DIAS, agindo em concurso, subtraíram para si, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
3
grave ameaça e com restrição à liberdade da vítima, mercadorias diversas, avaliadas em
cerca de R$ 7,3 mil (folhas 35/58), que estavam na posse de Audemir Macário Silva.
Consta ainda da inicial que, no mesmo dia e local, minutos depois,
JAILSON ROQUE DIAS e CLAUDINEI DIAS, agindo em concurso, constrangeram
Audemir Macário Silva, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida
vantagem econômica, a lhes revelar as senhas pessoais dos seus cartões bancários para que
se realizassem saque em dinheiro e compras, no valor total de R$ 1.178,00. O crime foi
cometido mediante restrição da liberdade da vítima como condição necessária para a
obtenção da vantagem econômica. Os denunciados tomaram a vítima de assalto em frente à
escola Dorival Monteiro de Oliveira, no Parque Novo Horizonte, quando ela fazia entrega
de mercadorias com o veículo Fiat Iveco, placas CYS-5246. Apontando para o ofendido
uma réplica de arma de fogo - circunstância desconhecida naquele momento -, os agentes o
subjugaram com ameaças de morte e o obrigaram a entrar com eles no furgão. Enquanto
um dos denunciados assumiu a direção, o outro manteve a vítima refém, apontando-lhe o
simulacro de arma. Feito isso, e sempre com a vítima refém, os denunciados foram até um
local não identificado e descarregaram toda a mercadoria transportada no furgão,
subtraindo colchões, medicamentos, sapatos, móveis etc., avaliados em aproximadamente
R$ 7,3 Mil. Na sequência, os denunciados trancaram a vítima no baú do furgão e foram até
uma mercearia situada na avenida Brasil, 51, Portal do Céu, a fim de usar as senhas
reveladas pelo ofendido para fazer saques e compras às suas expensas. Policiais militares já
haviam sido avisados do crime e buscavam o furgão, que foi encontrado estacionado na
avenida Brasil. Os policiais surpreenderam JAILSON DIAS encostado ao lado do carro; ao
vê-los, o indiciado correu, arremessou o simulacro de arma e tentou escapar se
embrenhando no mato, mas sem sucesso. Foi alcançado e preso. Dentro da mercearia, os
policiais surpreenderam CLAUDINEI DIAS, que usava os cartões da vítima para fazer
saques e compras. Ao todo, ele já havia retirado R$ 676,00 em espécie e feito compras no
valor total de R$ 502,00. Por fim, o ofendido foi encontrado pela Polícia, preso no baú do
furgão, e foi libertado. O simulacro de arma foi apreendido, assim como o dinheiro sacado.
As mercadorias subtraídas não foram recuperadas.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante (folha 01), auto de entrega (folhas 12/13), auto de exibição e apreensão (folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
4
14/15).
A autoria também é certa conforme demonstrado a seguir.
A vítima Audemir Macario Silva, em juízo (folha 195), informou que
estava fazendo entrega em seu veículo. Disse que estava na porta de uma escola e quando
foi dar partida na van, veio um dos assaltantes por frente, de boné e óculos escuro, e o
abordou, mandando ficar de joelho e falava “não olha para minha cara, não olha, não
olha”. Disse que ficou de joelhos na "van" e o segundo assaltante entrou pelo carona.
Informou que foi levado junto e que eles rodaram até pararem em um local. Disse que ficou
quieto dentro da "van" e que viu encostar outra "van" do lado, para onde eles passaram a
carga. Afirmou que ainda tinha umas seis entregas para fazer, colchão, sapatos, entre
outros. Disse que não acreditava que os roubadores sabiam qual o conteúdo da carga.
Informou que depois que a "van" estava vazia, o colocaram dentro do baú e saíram.
Afirmou que os assaltantes pegaram sua carteira e seus cartões e o obrigaram a passar a
senha. Ao ser questionado sobre o que seria o “obrigar a passar a senha”, ele respondeu que
eles falaram “passa a senha, passa a senha. Não passa a senha errada ou você vai sair
perdendo”. Disse que não sabia o que os assaltantes iriam fazer caso ele não passasse a
senha. Informou que eles não falaram de matar. Afirmou que era dia de pagamento e
resolveu passar a senha errada. Disse que no momento que os assaltantes pararam a "van" e
foram gastar com seu cartão, este foi bloqueado. Explicou que eles voltaram bravos e ouviu
eles dizerem “tá tirando, passou a senha errada”. Disse que falou para eles que havia
confundindo a senha com a de outro cartão e pediu desculpa. Informou que tinha o cartão
da "Coop" que não precisava de senha e os assaltantes gastaram uns quinhentos ou
seiscentos reais. Disse que quando estava dentro da "van", começou a ouvir um barulho lá
fora “parado, parado, alto lá”. Disse ainda que neste momento, foi andando de joelho até
chegar em um buraquinho que havia na "van", no qual foi possível verificar que quem
estava no lado de fora era a polícia. Informou que ouviu os policiais perguntarem onde está
a vítima e os assaltantes responderem que não estava com eles. Nesse instante, começou a
gritar “eu to aqui, eu to aqui”. Afirmou que os policiais levaram os assaltantes até a viatura
e voltaram para buscá-lo. Disse que os assaltantes foram presos na hora. Explicou que
estava em choque na hora e não conseguiu ver os assaltantes, apenas conseguiu ver a briga
pelo buraquinho da "van". Informou que uma pessoa do mercadinho também não sabia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
5
ele estava dentro da "van", ninguém sabia. Disse que não chegou a ver os assaltantes na
delegacia e não conseguiu identificar os assaltantes na audiência. Informou que enquanto
um estava discutindo com os policiais na rua, o outro estava gastando no mercadinho.
Informou que quando foi abordado, os assaltantes estavam portando arma e não imaginou
no momento que fosse uma arma de brinquedo, pois era muito real. Disse que sentiu
pressão. Ao ser questionado sobre aquele momento em que viu que a polícia estava com
aqueles rapazes, se dava para ter certeza que eram os rapazes envolvidos no roubo,
respondeu que era difícil, não tendo como dar certeza porque eles estavam de boné e
óculos escuro e não reparou nas vestimentas. Respondeu ainda que pela voz deu para saber
que eram eles. Ao ser questionado sobre o dialogo dos policiais com os assaltantes, se foi
possível ouvir se um deles confessou o envolvimento com o roubo, respondeu que não
ouviu.
O policial Caetano Ribeiro de Oliveira, em juízo (folha 195), informou
que foi acionado via "COPOM", pois uma solicitante havia visualizado o roubo, e que os
assaltantes haviam levado a vítima como refém em uma Iveco branca, sendo que passaram
a placa. Assim, começaram a patrulhar e quando chegaram no bairro Portal do Céu,
visualizaram de longe uma Iveco branca e chegaram perto para ver se era a Iveco do roubo.
Disse que um dos assaltantes, o Jailson, estava no lado de fora do veículo, e quando viu a
viatura, tentou se evadir. Após, seu parceiro saiu do carro para fazer a abordagem.
Informou que como eles estavam em frente a um bar, foi até lá para ver se havia outro
individuo, pois a denúncia informava sobre dois assaltantes. Disse que notou o outro
individuo no balcão do bar passando o cartão da vítima. Informou que já possuía o nome
da vítima e que quando olhou o cartão deste outro indivíduo, visualizou que tinha o nome
desta vítima. Disse que deu voz de prisão para o assaltante e quando ele viu que seria
preso, tentou fugir também, porém foi detido. Afirmou que o levaram para o lado do
caminhão e perguntaram onde estava a vítima, momento em que os assaltantes disseram
que haviam libertado na estrada. Afirmou que neste momento, não sabiam que a vítima
estava dentro do carro, porém, na hora que ela ouviu a conversa, pelo buraco da Iveco,
começou a bater na "van" e falar “eu to aqui, eu to aqui”. Nesse momento, conseguiram
libertar a vítima. Afirmou que os assaltantes não negaram a participação. Informou que os
assaltantes disseram que tinham desovado a carga, mas não falaram onde e nem para quem.
Sobre o simulacro de arma, disse que Jailson havia dispensado, porém, foi recuperado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
6
Afirmou que não conhecia os assaltantes. Não se recordou se o celular da vítima estava
com Jailson.
O policial Alan Ribeiro de Oliveira, em juízo (folha 195), declarou que
já tinha noticia do roubo. Explicou que estava com sua equipe no bairro Vista Verde
fazendo patrulhamento tático no dia dos fatos, quando o "COPOM" passou as informações
de uma ocorrência de roubo e sequestro, no bairro Novo Horizonte, em que um
comerciante que fazia entrega havia sido sequestrado por dois individuos armados.
Informou que a testemunha informou a placa do veículo. Como conhecem a região,
deslocou a sua equipe para o patrulhamento para tentarem localizar o veículo. Informou
que no bairro Portal do Céu, avistaram um veículo. Disse que o individuo Jailson estava
saindo do bar e quando viu a viatura, tentou se esconder atrás da "van", arremessando uma
pistola, que era de brinquedo, conforme foi constatado depois. Disse que quando o Jailson
percebeu que seria abordado, tentou apreender fuga e foi detido por ele na calçada.
Informou que seu segurança, soldado Caetano, adentrou o bar e percebeu o outro assaltante
tentando passar o cartão no estabelecimento, momento em que foi abordado e detido no
bar. Explicou que quando ele percebeu que seria preso, também tentou obter fuga, mas foi
detido. Informou que depois deste momento, tentaram localizar a vítima. Disse que
indagaram os assaltantes e os mesmos responderam que não sabiam de nada. Afirmou que
neste momento, a vítima percebeu que eles estavam dialogando e bateu na lataria do
caminhão, dizendo que estava calor e quente. Após, pediram o apoio de mais viaturas.
Disse que foram na residência de Jailson pegar seus documentos. Afirmou que os
assaltantes confessaram que haviam feito o roubo. Informou ainda que quando abordou
Jailson, este estava com o celular da vítima desligado no bolso e que a arma de briquedo
foi recuperada. Afirmou por fim que o cartão que um dos assaltantes estava tentando passar
estava no nome da vítima.
O réu Jailson Roque Dias, em juízo (folha 195), declarou que os fatos
narrados não são verídicos. Informou que estava no bar junto com o Claudinei, vulgo
"Nei", tomando cerveja, sendo que além dos dois, havia mais umas sete ou oito pessoas,
aproximadamente. Disse que passou a viatura Tática e abordou todo mundo no bar, tirando
todos para fora. Após, perguntaram quem tinha passagem, e prontamente o "Nei"
respondeu que tinha. Disse que respondeu que tinha também, além de mais outra pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
7
Em seguida, os policiais seguram os três lá fora e mandou os demais ficarem dentro do bar.
Informou que os policiais os levaram um pouco mais para cima, onde estava uma "van"
branca e começaram agredir, falando que roubaram uma "van" no Novo Horizonte e que
havia filmagem. Afirmou que o celular da vítima não estava em seu bolso. Afirmou ainda
que não teve simulacro e que não correu, sendo que o dono do bar estava de prova.
Questionado sobre o Claudinei ter sido encontrado com o cartão da vítima, respondeu que
ele não estava, pois estavam bebendo cerveja dentro do bar. Informou que a "van" não
estava na frente do bar, estava para cima dele. Negou qualquer participação. Afirmou que
já foi processado. Disse que na época fazia bicos de segurança à noite. Ao ser questionado
sobre o que estava fazendo no bairro, respondeu que estava tomando cerveja. Disse que já
morou nesse bairro. Informou que Claudinei mora próximo a esse bairro e que são amigos
de infância. Afirmou que não conhecia a vitima e os policiais. Informou que ele e
Claudinei foram para o bar com um amigo, porém ele não ficou pois não bebe. Disse que
conhecia apenas Claudinei e o dono do bar, que é conhecido como “Gordo”. Informou que
os policiais foram conversar com o dono do bar.
O réu Claudinei Dias, em juízo (folha 195), também negou os fatos.
Explicou que no dia dos fatos havia acabado de sair do trabalho e estava no bar tomando
cerveja, sendo que havia aproximadamente, mais ou menos, de seis a oito pessoas dentro
bar. Informou que os policias chegaram e abordaram todos. Disse que quando todo mundo
saiu do bar, os policias fizeram o procedimento normal e perguntaram se alguém tinha
passagem, momento em que informou que teve passagem, mas que já havia cumprido tudo
com a justiça. Disse que os policiais perguntaram para os demais rapazes e um deles falou
que tinha passagem também. Informou que depois disso os policiais mandaram todos os
outros entrarem dentro do bar e ficou apenas os dois para fora. Disse que enquanto eles
estavam para fora do bar, o outro policial foi até a viatura e pegou uma arma, dizendo que
aquela arma já era deles, porém, estavam tranquilos, pois não estavam fazendo nada de
errado. Disse que a vítima não estava presa dentro do baú e que o cartão da vítima não
estava com ele porque não praticou o crime. Disse que foi para o bar de carro com o
Gustavo. Informou que o Gustavo deixou que fossem presos porque não podia fazer nada.
Disse ainda que Gustavo era um amigo distante. Informou que foi para este bairro para
tomar cerveja. Afirmou que Jailson estava no bar. Negou qualquer participação. Ao ser
questionado sobre até que horas havia trabalhado no dia dos fatos, respondeu que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
8
trabalhou neste dia, pois era folga e trabalhava apenas no final de semana, como promotor
de vendas. Disse que confessaria caso tivesse cometido o crime. Afirmou que não conhecia
os policiais e nem a vítima.
Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas.
A vítima informou como os fatos ocorreram, da forma como descrita na
denúncia e que já havia dito na fase inquisitiva (folha 10). Disse que foi abordado por dois
indivíduos que utilizavam uma arma que aparentava ser verdadeira. Explicou que foi
levado junto com eles na "van" até um local, onde as mercadorias foram retiradas do
veículo. Afirmou que subtraíram seus cartões e exigiram as senhas. Embora tenha
informado que não seria possível reconhecer os indivíduos, explicou que quando estava
dentro da "van", ouviu a polícia abordando alguém fora do veículo, momento em que
gritou que estava dentro da "van".
O policial Caetano Ribeiro, assim como havia feito na delegacia (folha
18), explicou em juízo que foram acionados via "COPOM" sobre um roubo e que a vítima
foi levada em uma Iveco branca. Disse que passaram a placa do veículo. Assim, em
diligências, encontraram o veículo com o acusado Jailson encostado nele. Quando viu a
polícia, foi capturado. Além disso, disse que ele havia dispensado o simulacro de arma, o
qual foi recuperado. O policial afirmou que o outro indivíduo foi encontrado dentro do bar
utilizando um dos cartões roubados, o qual continha o nome da vítima. Disse que os
acusados confessaram informalmente o crime. Por fim, esclareceu que a vítima, ouvindo a
conversa, gritou que estava dentro da "van", sendo libertado, o que está de acordo com as
declarações da vítima.
No mesmo sentido foi o depoimento em juízo do policial Alan Ribeiro.
Explicou que localizaram a "van" e que os dois acusados, Jailson e Claudinei, tentaram
fugir quando avistaram a polícia, sendo que Jailson dispensou a arma de brinquedo, a qual
foi recuperada, e estava com o celular da vítima no bolso. O outro indivíduo, Claudinei,
estava no estabelecimento comercial utilizando um dos cartões, com o nome da vítima. Em
seguida, disse que a vítima percebeu que estava ocorrendo uma abordagem policial e bateu
na lataria do veículo.
Desta maneira, verifica-se que todos os depoimentos estão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
9
consonância um com o outro. A vítima não consegue fazer o reconhecimento pessoal,
todavia, ocorreu a prisão em flagrante pela polícia, e os acusados Jailson e Claudinei foram
encontrados com o simulacro de arma de fogo, que tentaram dispensar, e com pertences da
vítima (celular e cartão). Nota-se também que não há grandes divergências entre o
depoimentos dos policiais, que relataram os fatos da mesma maneira tanto na delegacia
quanto em juízo.
Ademais, não há motivo para que se receba com reservas as palavras dos
policiais militares, inclusive porque não se vislumbra nos autos nenhum indício de
interesse por parte deles em incriminar um inocente.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"Ressalte-se, ademais, que os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções. Assim, tais depoimentos
revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo
quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório".
(STJ: Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA
VAZ, DJe 04.05.2011).
A versão dos réus, que apenas negaram os fatos, restou isolada nos autos.
Assim, a condenação será mantida. As penas, todavia, merecem
reparação.
Consigno que não há que se falar em reconhecimento de crime único
entre o roubo e a extorsão, ou então, a continuidade delitiva. O Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que tratam-se de delitos autônomos, com ofensa a patrimônios
distintos. Neste sentido, as recentes decisões:
"(...)3. É firme o entendimento desta Corte Superior de que
ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em
concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima,
mediante emprego de violência ou grave ameaça, a
constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha,
para sacar dinheiro de sua conta corrente." (AgRg no
AREsp 1557476 / SP, julgado em 18/02/2020);
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
10
RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E
EXTORSÃO.
DOSIMETRIA.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A
PATRIMÔNIOS
DISTINTOS.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. CONTINUIDADE DELITIVA.
INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.
WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 3. Conforme a orientação jurisprudencial deste
Superior Tribunal de Justiça é inviável o reconhecimento
da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de
extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas,
ainda que cometidos no mesmo contexto temporal.
Precedentes.(...)" (HC 552481 / SP, julgado em 18/02/2020).
No caso dos autos, o roubo havia sido consumado e as mercadorias da
"van" foram subtraídas. No entanto, os roubadores levaram a vítima, dentro do veículo, e
exigiram a senha do cartão, que foi passada devido à ameaça de que se não passasse "iria
sair perdendo". Após, se dirigiram ao estabelecimento comercial para tentar usar os
cartões. Assim, restou bem caracterizado que foram cometidos dois crimes distintos, com
desígnios autônomos.
Melhor sorte não assiste à defesa do réu Jailson quanto à alegação de
crime impossível pelo fato da vítima ter passado a senha errada. Isto porque o crime de
extorsão é formal e a obtenção da vantagem econômica é apenas exaurimento do crime.
Contudo, no caso concreto, cabível o reconhecimento da tentativa de
extorsão.
Sobre a consumação do crime de extorsão, ensina o Desembargador
Guilherme de Souza Nucci:
"41. Consumação: em que pese defendermos ser a extorsão
um crime formal (não exige o resultado naturalístico
consistente na redução do patrimônio da vítima), ainda há
alguns aspectos a considerar no tocante ao momento
consumativo. Ocorre que há, fundamentalmente, três
estágios para o cometimento da extorsão: 1.o) o agente
constrange a vítima, valendo-se de violência ou grave
ameaça; 2.o) a vítima age, por conta disso, fazendo,
tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa;
3.o) o agente obtém a vantagem econômica almejada. Este
último estágio é apenas configurador do seu objetivo ("com
o intuito de..."), não sendo necessário estar presente para
concretizar
a
extorsão.
Entretanto,
o
simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
11
constrangimento, sem que a vítima atue, não passa de uma
tentativa. Para a consumação, portanto, cremos ser mais
indicado atingir o segundo estágio, isto é, quando a vítima
cede ao constrangimento imposto e faz ou deixa de fazer
algo. Sobre o tema, conferir a Súmula 96 do STJ: "O crime
de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da
vantagem indevida.". Na jurisprudência: STJ:"Não se
consuma o crime de extorsão quando, apesar de ameaçada, a
vítima não se submete à vontade do criminoso, fazendo,
tolerando que se faça ou deixando de fazer algo contra a sua
vontade" (REsp 1.094.888-SP, 6a T., j. 21.08.2012, v.U., rel.
Sebastião Reis Júnior)" (Nucci, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2019, p. 995.).
Neste mesmo sentido, segue julgamento do Tribunal da Cidadania:
1. O crime de extorsão é formal e se consuma no
momento em que a vítima, submetida a violência ou
grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo
criminoso. É irrelevante que o agente consiga ou não obter
a vantagem indevida, pois esta constitui mero exaurimento
do crime. Súmula n. 96 do STJ. 2. Caso o ameaçado
vença o temor inspirado e deixe de atender à imposição
quanto à pretendida ação, é inquestionável a existência da
tentativa de extorsão. (STJ: REsp 1467129 / SC , julgado
em 02/05/2017).
No caso em tela, o agente tentou cometer o crime de extorsão e exigiu
a entrega da senha do cartão, atingindo, portanto, o primeiro estágio do crime. A
vítima, porém, forneceu a senha incorreta, impedindo a consumação do crime que
ocorreria no segundo estágio, caso informasse a senha correta, caracterizando assim a
tentativa.
Restando bem caracterizados os crimes de roubo e tentativa de extorsão,
passo à análise das penas.
1 Jailson Roque Dias.
a) roubo: na primeira fase, as penas foram aumentadas sob o
argumento de que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois o réu faz do crime seu
meio de vida. No entanto, a maioria dos processos indicados nas folhas 139/142 são
antigos, com trânsito em julgado há mais de 5 (cinco) anos, tendo ultrapassado o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
12
depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, com exceção do processo
0753763-46.2007.8.26.0577 (folha 140), que trata-se de reincidência que deve ser utilizada
na segunda fase de aplicação da pena. Os maus antecedentes, portanto, devem ser
afastados. Neste sentido, o julgamento no Pretório Excelso do HC 133.077/SP, cuja ementa
segue abaixo:
"Sobre o tema, a Primeira Turma do STF decidiu que “a interpretação do
disposto no inciso I do artigo 64 do Código Penal deve ser no sentido de
se extinguirem, no prazo ali preconizado, não só os efeitos decorrentes da
reincidência, mas qualquer outra valoração negativa por condutas
pretéritas praticadas pelo agente” (...). “Se essas condenações não mais
prestam para o efeito da reincidência, que é o mais, com muito maior
razão não devem valer para os antecedentes criminais, que é o menos”
(HC 119200/PR rel. Min. Dias Toffoli j. 11/02/2014 DJ 20/02/2014).
Desta maneira, as penas devem ser fixadas no piso, em 4 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo.
Na segunda fase, ante a reincidência (0753763-46.2007.8.26.0577 -
folha 140), as penas foram aumentadas em 1/6 (um sexto), o que deve ser mantido. Assim,
as penas serão fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11
(onze) dias-multa.
Na terceira fase, as penas foram aumentadas em 3/8 (três oitavos), com o
fundamento de que o crime foi planejado e executado de forma complexa, ao mesmo
tempo trazendo risco à integridade da vítima, que teve sua liberdade segregada e por ter
sido cometido em concurso de pessoas. Trata-se de aumento excessivo, visto que ocorreu
com base apenas na quantidade de majorantes, sem fundamentação específica relacionada
ao caso concreto. É certo que apenas o número de majorantes não serve para o aumento
estabelecido, consoante a Súmula 443 do Egrégio Tribunal de Justiça, pelo que fica aqui
estabelecido o aumento mínimo de 1/3 (um terço), previsto no §2o, do artigo 157, do
Código Penal, sendo redimensionadas as penas para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Observo que a jurisprudência pacificou-se no sentido de que não se pode
efetuar o aumento de pena no caso de concurso de majorantes apenas pelo número destas.
O julgador há que apresentar fundamento idôneo para o aumento, indicando circunstâncias
especiais que digam respeito às próprias majorantes, o que não ocorreu no caso presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
13
Nesse sentido:
- "Mesmo que incidam duas agravantes obrigatórias no
roubo, o respectivo acréscimo não deve ultrapassar o
mínimo de um terço, salvo se ocorrer circunstâncias
especiais, que digam respeito às próprias majorantes. O que
se deve levar em consideração não é a quantidade das
agravantes, mas as suas qualidades" (RT 733/689).
No mesmo sentido:
- "A exasperação da pena do crime de roubo, em
decorrência da presença de causas especiais de aumento,
deve ser sempre mínima, mesmo concorrendo mais de uma
circunstância prevista no § 2o do art. 157 do CP, porque não
é a sua quantidade que determina a fixação acima da fração
mínima, mas a ocorrência de algum fato específico
demonstrativo de culpabilidade exacerbada, indicando a
necessidade de maior reprovação, com seu aumento até a
metade" (RT 746/610).
b) extorsão:
Na primeira fase, as penas foram aumentadas acima do piso, todavia,
como já mencionado, as circunstâncias judiciais negativas devem ser afastadas. Assim, as
penas serão fixadas em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo, visto que o crime foi cometido mediante restrição da liberdade da vítima
(artigo 158, §3o, do Código Penal).
Na segunda fase, as penas foram aumentadas em 1/6 (um sexto) ante a
reincidência (0753763-46.2007.8.26.0577 - folha 140), o que deve ser mantido. As penas
serão fixadas, portanto, em 7 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 158, §1o, do
Código Penal, as penas foram aumentadas em 1/3 (um terço), o que será mantido. Desta
maneira, as penas serão fixadas em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Sendo reconhecida a tentativa, as penas devem ser reduzidas em 2/3 (dois
terços), sendo fixadas em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e
pagamento de 4 (quatro) dias-multa, no valor mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
14
Considerando o disposto no artigo 69 do Código Penal, as penas devem
ser somadas e fixadas definitivamente em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante a pena aplicada e a reincidência, o regime prisional deve ser o
fechado, nos termos do artigo 33, §2o, "a", do Código Penal, restando incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, incisos I e
II, do Código Penal).
Não será aplicada a detração penal prevista no artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal, pois mesmo descontado o tempo de prisão cautelar cumprido (folhas
96/97), pouco mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, ante a reincidência, o regime prisional
ainda assim deve ser o fechado.
2 Claudinei Dias.
a) roubo:
Na primeira fase, as penas foram aumentadas sob o argumento de que
as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois o réu faz do crime seu meio de vida. No
entanto, a maioria dos processos indicados nas folhas 131/135 são antigos, com trânsito em
julgado há mais de 5 (cinco) anos, tendo ultrapassado o prazo depurador do artigo 64,
inciso I, do Código Penal, com exceção do processo 0712395-62.2004.8.26.0577 (folha
133), que caracteriza reincidência e deve ser utilizado na segunda fase de aplicação da
pena. Os maus antecedentes, portanto, devem ser afastados. Assim, as penas devem ser
fixadas no piso, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, presente a reincidência, conforme se verifica na folha
133 (processo 0712395-62.2004.8.26.0577), as penas foram aumentadas em 1/6 (um
sexto), o que será mantido. Assim, as penas serão fixadas em 4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na terceira fase, as penas foram aumentadas em 3/8 (três oitavos), com o
fundamento de que o crime foi planejado e executado de forma complexa, ao mesmo
tempo trazendo risco à integridade da vítima, que teve sua liberdade segregada e por ter
sido cometido em concurso de pessoas. Trata-se de aumento excessivo, conforme já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
15
mencionado na aplicação da pena do réu Jailson e deverá ser reduzido, nos termos da
Súmula 443 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pelo que fica aqui estabelecido o
aumento mínimo de 1/3 (um terço), previsto no §2o, do artigo 157, do Código Penal, sendo
redimensionadas as penas para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
b) extorsão:
Na primeira fase, as penas foram aumentadas acima do piso, todavia,
como já mencionado, as circunstâncias judiciais negativas devem ser afastadas. Assim, as
penas serão fixadas em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo, visto que o crime foi cometido mediante restrição da liberdade da vítima
(artigo 158, §3o, do Código Penal).
Na segunda fase, presente a reincidência, conforme se verifica na folha
133 (processo 0712395-62.2004.8.26.0577), as penas foram aumentadas em 1/6 (um
sexto), o que será mantido. Assim, as penas serão fixadas, portanto, em 7 (sete) anos de
reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 158, §1o, do
Código Penal, as penas foram aumentadas em 1/3 (um terço), o que será mantido. Desta
maneira, as penas serão fixadas em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Sendo reconhecida a tentativa, as penas devem ser reduzidas em 2/3 (dois
terços), sendo fixadas em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e
pagamento de 4 (quatro) dias-multa, no valor mínimo.
Considerando o disposto no artigo 69 do Código Penal, as penas devem
ser somadas e fixadas definitivamente em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante a pena aplicada e a reincidência, o regime prisional deve ser o
fechado, nos termos do artigo 33, §2o, "a", do Código Penal, restando incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, incisos I e
II, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501092-04.2018.8.26.0617 -Voto no 1139
16
Não será aplicada a detração penal prevista no artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal, pois mesmo descontado o tempo de prisão cautelar cumprido (folhas
98/99), pouco mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, ante a reincidência, o regime prisional
ainda assim deve ser o fechado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos de JAILSON
ROQUE DIAS e CLAUDINEI DIAS para reduzir as penas, que serão fixadas, para cada
apelante, em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração aos
artigos 157, §2o, inciso II, artigo 158, §1o e § 3o, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator